Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES RETROATIVOS. DEVIDOS. PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que o condenou a incorporar a Gratificação de Atividade de Alfabetização no contracheque da autora, bem como ao pagamento dos valores retroativos. Aduz o recorrente a prescrição da pretensão da autora e, no mérito, afirma que não foi apresentado requerimento administrativo para a incorporação da gratificação, e não há prova no processo quanto ao direito pleiteado. Requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
3. PRESCRIÇÃO - Não prospera a prejudicial de prescrição, considerando-se que entre a data da concessão da aposentadoria (10/06/2015) e a data de ajuizamento da presente ação (22/03/2019) não transcorreu o lapso temporal de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Prejudicial afastada.
4. A controvérsia limita-se saber se a parte autora, ora recorrida, faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período de 02/02/2007 A 09/02/2009, bem como ao pagamento dos valores retroativos.
5. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
6. Incorporação da GAA nos proventos de aposentadoria. Contagem de tempo. Os elementos do processo informam que a recorrida trabalhou como educadora de alfabetização de 02/02/2007 a 09/02/2009, sendo que o valor correspondente ao percentual de 1,2% não foi incorporado nos proventos de aposentadoria da servidora, não obstante o efetivo exercício, que inclusive culminou no recebimento da gratificação enquanto na ativa (ID 10918587 – pág. 2). Ao contrário do que sustenta o recorrente, a servidora, enquanto na ativa, atuou em regência de classe no ensino básico em diversos períodos, assegurando-lhe a percepção da GAA. Portanto, a servidora faz jus à incorporação do período reclamado nos proventos de aposentadoria para fins de majorar o valor percebido da gratificação como inativa, assim como o recebimento das diferenças apuradas no período.
7. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.